Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800422-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOHN EVERTON DA COSTA RIBEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AgExPe Nº 0800422-72.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOHN EVERTON DA COSTA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AgExPe Nº 0800422-72.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOHN EVERTON DA COSTA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOHN EVERTON DA COSTA RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a imposição do monitoramento eletrônico não veio acompanhada da necessária justificativa, o que esbarra na previsão da Resolução 412/2021 do CNJ e nos precedentes dos Tribunais Superiores.

Sustenta que possui bom comportamento carcerário, e que a inexistência de casa de Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo provimento do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo de 1º grau manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira sem a devida fundamentação e em contrariedade à Resolução 412/2021 do CNJ, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em questão
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...);

IV – determinar a prisão domiciliar;

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma
faculdade do juízo da execução
, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o Magistrado Singular concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Ademais, é cediço o entendimento de que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime aberto, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime domiciliar, inclusive mediante monitoração eletrônica, até o surgimento de vagas no regime apropriado.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando-se em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. (...)

2.
É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3.
As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o
sistema prisional
apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de
direito
do apenado e garante a necessária vigilância estatal
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho a presente pretensão recursal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023